Tribunal: TJMT
Processo: 0003147-65.2015.8.11.0086
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003147-65.2015.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODOLFO SOUZA DA ROCHA - CPF: 064.131.149-40 (APELANTE), EVANDRO CARLOS GOMES DE MORAIS - CPF: 897.373.851-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003147-65.2015.8.11.0086

APELANTE: RODOLFO SOUZA DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DO
ART.
302, § 1o, I,
DA LEI No 9.503/97
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – INOBSERVÂNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO – ACUSADO INABILITADO PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA CONFIRMADAS – PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS, ALIADAS À CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO – EXAME PERICIAL DO LOCAL DO ACIDENTE SUPRIDA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A ausência de perícia no local do acidente não basta, por si só, para eximir de culpa o acusado, quando as demais provas demonstram a inobservância do dever objetivo de cuidado e, consequentemente, confirmam a materialidade e a autoria do delito.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003147-65.2015.8.11.0086

APELANTE: RODOLFO SOUZA DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RODOLFO SOUZA DA ROCHA
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como suspendeu o seu direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período, pela prática do delito tipificado no art.
302, § 1o, I,
da Lei no 9.503/97
(cf. Id. n.o 212238737).

A defesa pleiteia a absolvição do recorrente, com fulcro no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, que, “
em que pese a materialidade delitiva estar comprovada pelos documentos acostados aos autos, o mesmo não se pode afirmar quanto à autoria, na medida em que o processo está tomado de diligências insatisfeitas e elementos informativos colhidos em fase inquisitorial que não foram ratificados em juízo
” (cf. Id. n.o 212238746).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.o 212238749).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 214143185).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003147-65.2015.8.11.0086

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou
RODOLFO SOUZA DA ROCHA
como incurso nas disposições do
art.
302, § 1o, I,
da Lei no 9.503/97
, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.o 212238727 – pág. 1/2):

“[...] Consta do incluso inquérito policial que, no dia 07 de novembro de 2014, por volta das 15:00min., na BR-163, KM 597, no trevo de acesso a esta cidade e comarca de Nova Mutum/MT, RODOLFO SOUZA DA ROCHA, sem a devida habilitação para dirigir, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, em face de Evandro Carlos Gomes de Moraes, conforme laudo pericial de fls. 24/27.

Ressoa do presente caderno administrativo, que na data supramencionada, o increpado conduzia o veículo FIAT/STRADA, placa JZZ-7079, cor branca, em direção à Comunidade Ranchão.

Conforme apurado,
agindo imprudentemente, o denunciado cruzou a rotatória do trevo de acesso a esta cidade sem respeitar a preferência dada aos veículos que circulam na rodovia
.

Assim, o veículo VOLVO/FH, placa MLX-3462, conduzido por Mateus Versetti não conseguiu evitar a colisão, pois estava carregado, sendo que o evento resultou nas lesões que causaram a morte de Evandro Carlos Gomes de Moraes [...]”.

Ouvido na fase de inquérito policial, o motorista do caminhão, MATEUS VERSETTI, relatou (cf. Id. n.o 212238728 – pág. 19/20):

“[...] QUE o interrogado manifesta o interesse em responder as perguntas que lhe serão formuladas e diz que é motorista da empresa E. E. Eireli Transportes, e diz que nesta data estava indo em direção a cidade Sorriso carregado de calcário; QUE seguia na BR-163, em frente ao trevo da cidade;
QUE um veículo FIAT STRADA de cor branca atravessou a frente da rodovia, quando todos os carros que estavam na fileira aguardando os veículos que seguiam pela rodovia passar, o FIAT STRADA surgiu passando à frente dos demais veículos e atravessou na frente do caminhão do interrogado
; QUE o interrogado freou e tentou tirar o caminhão, para ver se dava tempo do FIAT STRADA

frear ou tirar o veículo do local, mas o interrogado não conseguiu parar de imediato, tendo em vista que o caminhão estava carregado; QUE o caminhão acertou a lateral do veículo, causando lesões graves no carona do veículo FIAT STRADA, que veio a falecer no caminho para o hospital, e o condutor do veículo também ficou lesionado; QUE o interrogado relata que fez o que pode, mas pelo fato de o caminhão estar carregado, não teve como controlá-lo de imediato [...]”.

O acusado, RODOLFO SOUZA DA ROCHA, por sua vez, narrou o seguinte (cf. Id. n.o 212238728 – pág. 24/26):

“[...] QUE na data do fato, 07/11/14, a pedido do amigo e patrão, Evandro Carlos Gomes de Moraes, o interrogado e Evandro vieram para Nova Mutum com o veículo Fiat Strada, placa JZZ-7079, onde chegaram por volta das 12h30min, mais ou menos, pois Evandro pretendia vender um caminhão que ele tinha, e estava negociando a venda desse caminhão em Nova Mutum com um senhor de uma camionete preta que o interrogado não sabe o nome; QUE o interrogado veio somente para acompanhar Evandro; QUE Evandro veio da Comunidade Ranchão ingerindo bebida alcóolica; QUE Evandro comprou umas três latinhas de cervejas no “Bar do Chirú”, na Comunidade Novo Horizonte, e depois num bar na entrada da Fazenda Vanguarda; QUE o interrogado relata que Evandro já estava bêbado quando saíram da Comunidade Ranchão, que Evandro estava ingerindo bebida alcóolica na casa do tio do interrogado, onde Evandro estava ingerindo pinga" com um senhor conhecido pela alcunha “Dano”, e que foi por isso que Evandro chamou o interrogado para acompanha-lo; QUE chegaram em Nova Mutum, e Evandro continuou ingerindo bebida alcoólica sem comer nada, e por volta das 15 horas, quando pretendiam retornar para Ranchão, Evandro pediu ao interrogado que assumisse a direção do veículo, porque ele estava sem condições de conduzir o veículo; QUE Evandro sabia que o
interrogado não possuía habilitação (CNH)
, mas mesmo assim pediu que o interrogado conduzisse seu veículo; QUE o interrogado saiu guiando o Fiat Strada de Evandro pela Perimetral das Samambaias, e quando foi cruzar a rotatória havia dois na frente de seu veículo, e que estes veículos frearam bruscamente após cruzar a rotatória para dar passagem a outro veículo que estava cruzando na outra pista da Perimetral do Bairro Industrial, e como o interrogado também estava seguindo na mesma direção,
acabou ficando no meio da pista da BR
; que o interrogado alega
“que não deu tempo para dar ré, pois o Fiat Strada afogou”
, e assim não foi possível sair da pista e evitar a colisão da carreta que estava vindo pela BR em sua direção; QUE a carreta colidiu com a lateral do Fiat Strada, acertando o lado do passageiro onde Evandro estava; QUE o interrogado não sabe dizer se esse caminhão estava em alta velocidade; QUE o
interrogado somente notou a presença do caminhão quando este já estava bem próximo
[...]”.

Na instrução processual, o Juízo colheu o depoimento do motorista da carreta, MATEUS VERSETTI, e da policial rodoviária federal, CHAYENE CRISTINE BELICHE DEMARCO ROSA.

Em relação ao acusado, RODOLFO SOUZA DA ROCHA, foi decretada sua revelia devido à alteração de domicílio sem prévia comunicação ao Juízo, conforme estabelece o art. 367 do Código de Processo Penal.

Na oportunidade, CHAYENE CRISTINE BELICHE DEMARCO ROSA relatou que, ao chegar ao local da colisão, logo constatou que o acusado não possuía Carteira Nacional de Habilitação, acrescentando que essa
inexperiência na direção certamente contribuiu para que ele atravessasse a rotatória sem respeitar a preferência dos veículos que transitavam na rodovia
.

A policial rodoviária federal ainda detalhou a dinâmica do acidente, apontando,
tal como o boletim de acidente de trânsito
(cf. Id. n.o 212238728 – pág. 10/18), que o veículo conduzido pelo acusado
cruzou de forma repentina e indevida a rotatória do trevo de entrada da cidade, culminando no grave acidente
.

Igualmente, MATEUS VERSETTI narrou que conduzia uma carreta Volvo/FH carregada de calcário quando, ao atravessar a rotatória do trevo do município de Nova Mutum/MT, observou que o acusado, aparentemente desatento ao fato de que adentrava a via preferencial, e sem perceber que outros carros aguardavam a passagem do tráfego na BR-163 — via preferencial —,
invadiu abruptamente a pista
, impedindo qualquer possibilidade de reação tendente a evitar a colisão que vitimou EVANDRO GOMES DE MORAES (cf. Id. n.o 212238728 – pág. 30/35).

Na delegacia, o próprio acusado admitiu que, apesar de não possuir habilitação, “
saiu guiando o Fiat Strada de Evandro pela Perimetral das Samambaias, e quando foi cruzar a rotatória havia dois na frente de seu veículo, e que estes veículos frearam bruscamente após cruzar a rotatória para dar passagem a outro veículo que estava cruzando na outra pista da Perimetral do Bairro Industrial, e como o interrogado também estava seguindo na mesma direção, acabou ficando no meio da pista da BR
”.

Destacou inclusive que só não conseguiu se deslocar do centro da pista - o que poderia ter evitado a colisão -, porque o veículo afogou enquanto tentava engatar a marcha ré, contexto que notadamente corrobora a hipótese de que a
inexperiência do acusado foi fator determinante para o acidente
.

Após análise do conjunto probatório, constato que, contrariamente ao sustentado pela defesa, a ausência de perícia no local do acidente não é suficiente, por si só, para eximir o apelante de culpa. As provas documentais e testemunhais, juntamente com a confissão extrajudicial do acusado, constituem conjunto probatório plenamente apto a demonstrar a inobservância do dever objetivo de cuidado e, consequentemente, confirmar a materialidade e a autoria do delito.

No mesmo sentido:

“[...] APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 303, §1.o C/C ART. 302, §1.o, III E NO ART. 306, CAPUT TODOS DA LEI N.o 9.503/97 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO, COM FULCRO NO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS NOS AUTOS – COMPROVADA A VIOLAÇÃO AO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO – PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO DE EXAME PERICIAL DO LOCAL DO FATO – DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS E CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU CAPAZES DE DELINEAR A DINÂMICA DO ACIDENTE – 2. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE À OMISSÃO DE SOCORRO – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO RISCO PESSOAL DO AGENTE – 3. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO – INVIABILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO DEVER DE INDENIZAR, EM CONFORMIDADE COM O ART. 387, INCISO IV, DO CPP – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS – INSURGÊNCIA SOBRE O VALOR MANIFESTADA APENAS EM SEDE RECURSAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas quanto ao delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, tendo sido demonstrada a violação ao dever objetivo de cuidado face à imprudência do réu, não comporta acolhimento o pleito absolutório, devendo ser ratificada a condenação;
1.1. Nos termos da pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a falta de laudo pericial pode ser suprida pela prova testemunhal.
Na hipótese, a confissão parcial do acusado, o depoimento da vítima e as declarações do investigador de polícia ouvidos ao longo da instrução criminal são capazes de delinear a dinâmica do episódio delitivo, tornando prescindível a apresentação de laudo pericial. Precedentes; 2. Ratifica-se a incidência da causa de aumento atinente à omissão de socorro se comprovada que a fuga do motorista da cena criminosa decorreu da sua discricionariedade e da crença quanto à ausência de gravidade da sua conduta realizada; 3. Inviável acolher o pedido de exclusão da condenação de reparação dos danos causados pela infração quando, além da existência de pedido expresso na denúncia e ratificado nos memoriais finais da acusação, as declarações em juízo da vítima demonstram os prejuízos suportados, respeitados assim o contraditório e a ampla defesa. Além disso, in casu, foram observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório; Apelo defensivo conhecido e desprovido”.
(N.U 0012841-85.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023).

“[...] PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SURSIS PROCESSUAL. MATÉRIA APRECIADA NO RHC 139.639/SP. REITERAÇÃO DE PEDIDO. PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO POSITIVA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. VALOR MAJORADO PELO TRIBUNAL A QUO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SUM. 7/STJ. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 298, INCISO I, DO CTB. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2.
Não se constata ilegalidade quando a Corte de origem atesta que a materialidade delitiva restou cabalmente comprovada, mesmo sem a perícia no local do acidente. Precedentes
[...]”.
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.245.282/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023).

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024